Tribunal: TJMT
Processo: 1018878-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018878-41.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Rubi Fachin
Agravados: Cobrazem Agroindustrial Ltda. e outro
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Rubi Fachin, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro que lhe opuseram Cobrazem Agroindustrial Ltda. e outro, sob o fundamento de que a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por intempestividade, não mais subsiste em razão de acórdão proferido pelo STJ, determinou o prosseguimento do feito, com a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o acórdão proferido pelo STJ não determinou o retorno dos autos ao Juízo singular, mas sim, ao Tribunal de Justiça para que reanalise a questão afeta a intempestividade dos embargos de terceiro. Segue sustentando, que o entendimento do magistrado no tocante a insubsistência da sentença parte de premissa equivocada, não merecendo permanecer. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
Dessa forma, tratando-se de decisão que declara a insubsistência de sentença transitada em julgado, determinando o prosseguimento do feito, em aparente contrariedade com acórdão proferido pelo STJ, entendo de bom alvitre receber o recurso.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Isso porque, os fundamentos expostos pelo agravante são relevantes, mormente em razão do v. acórdão proferido pelo STJ, afeto a questão da intempestividade dos embargos de terceiro envolvendo as partes, ter determinado “o retorno dos autos ao TJMT para que o colegiado fixe a premissa jurídica e proceda à subsunção fática” (AgInt no Ag em REsp n. 1.134.118/MT, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.05.2019), nada mencionando quanto a uma possível não subsistência da sentença que julgou extinto o referido feito, por ser intempestivo, e muito menos acerca do prosseguimento da demanda.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a decisão atacada até o julgamento do agravo.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie a douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator